Tribunal: TJES
Processo: 5001012-09.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-09.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MONICA KATIA GONCALVES GALVAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral proposta por Mônica Katia Gonçalves Galvão em face de Banco Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) relata que em 11/06/2021 realizou um empréstimo consignado no valor de R$7.007,20 (sete mil e sete reais e vinte centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações de R$447,31 (quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos); b) em 10/10/2022 descobriu que a requerida havia feito uma renegociação, sem sua anuência; c) aduz que, com a renegociação, deveria pagar o total de R$421,56 (quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), em 47 (quarenta e sete) prestações, totalizando R$ 19.813,32 (dezenove mil e oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos); d) esclarece que buscou resolver o problema por diversas vezes, mas não obteve sucesso. Por tais razões, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para a suspensão dos descontos em seus rendimentos e a confirmação da tutela provisória em sentença. Requereu, ainda, indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de sentença: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para confirmar a decisão de ID 6934023 e declarar a nulidade do contrato de nº. 3449256409 e a inexistência dos débitos deles decorrentes, condenar a requerida a restituir à autora os valores descontados de sua folha de pagamento em decorrência do negócio, ora desconstituído, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos, bem como, condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6934536) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrida firmou contrato de empréstimo consignado com o banco recorrente em 11/06/2021, no valor R$7.007,20 (sete mil e sete reais e vinte centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 447,31 (quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos). Ocorre que tomou conhecimento em 10/10/2021 que o banco havia realizado uma renegociação, sem sua anuência modificando os valores para R$19.813,32 (dezenove mil e oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos), a serem pagos em 47 prestações de R$421,56 (quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos).

Em sede de contestação, verifico que a parte recorrente não tratou de juntar aos autos o contrato que demonstra de forma clara que todos os termos do renegociação foram acordados e aprovados entre as partes, limitando-se a apresentar a apresentar cópia do extrato da conta bancária da recorrida, onde verifica-se o depósito do valor de R$ 2.934,49 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) a título de renegociação, objeto da controvérsia.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)